Tribunal: STF
Processo: Rcl 87596
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO 
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S/A, em 13.11.2025, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0001408-32.2017.5.17.0131, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 26.6.2019, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim/ES julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados contra Viação Itapemirim e extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à empresa Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S/A e outras, por considerar que demais empresas indicadas pelo autor no polo passivo da demanda ocasionariam tumulto processual:



    “DELIMITAÇAO SUBJETIVA DA LIDE



      Inicialmente, reporto-me à ata de audiência de id c2cfb0f, e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, em relação às empresas pertencentes ao grupo econômico, que poderão ser chamadas ao processo na fase de execução, restando apenas as rés VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL” (fl. 6, e-doc. 29).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim/ES determinou, em 8.5.2020, a inclusão de Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S/A no polo passivo da execução.



    Em 9.7.2021, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim/ES julgou improcedentes os embargos à execução opostos por Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S/A (e-doc. 25).



    Em 29.3.2022, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região negou provimento ao agravo de petição interposto por Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S/A:



    “GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. Identificada a existência de íntimo vínculo de direção e coordenação entre as empresas, de se entender caracterizada a formação de grupo econômico” (e-doc. 22).



    Na sessão virtual de 11.12.2023 a 14.12.2023, a Segunda Turma do Trabalho da Décima Sétima Região deixou de conhecer novo agravo de petição interposto por Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S/A, nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DAS DISCUSSÕES. Se as questões trazidas no agravo já foram objeto de julgamento em agravo anterior, inclusive operando-se a coisa julgada, não se conhece do apelo” (e-doc. 21).



    Contra esse acórdão, a reclamante interpôs recurso de revista 
(e-doc. 13), inadmitido (e-doc. 12), e agravo.



    Em 14.8.2025, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho deixou de conhecer o agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. A ausência de impugnação dos fundamentos adotados pela decisão agravada inviabiliza a admissibilidade do agravo interno por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal previsto nos arts. 1.010, II e III, e 1.021, § 1º, do CPC/2015, e à tese fixada por esta Corte por meio da Súmula nº 422. Agravo interno não conhecido” (e-doc. 9).



     3. Contra esse acórdão, Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S/A ajuiza a presente reclamação.



    Afirma “trata[r]-se de reclamação trabalhista ajuizada por MARCOS ANTÔNIO POLTRONIERI contra a sua ex-empregadora e 1ª reclamada (VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A.) e outras empresas, por meio da qual alegou o descumprimento da legislação laboral” (fl. 2).



    Relata que, em 2019, “na audiência de Id c2cfb0f, o magistrado limitou os litigantes acionados no polo passivo da demanda a fim de que permanecesse, apenas, a 1ª reclamada (VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A.) e ex-empregadora do autor, e a CEF, por ser patente que o obreiro não laborou para todas as reclamadas” (fl. 2).



    Narra que “a sentença de Id 60aee4d julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ex-empregadora do autor e 1ª reclamada (VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A.) ao pagamento de diversas parcelas trabalhistas e à custas no importe de R$ 4.000,00, calculadas sobre R$ 200.000,00, valor arbitrado provisoriamente à condenação” (fl. 2).



    Assevera que, “após o trânsito em julgado teve início a fase de cumprimento de sentença, período no qual a 1ª reclamada e ex-empregadora do empregado (VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A.) já tinha sido vendida e entrado em recuperação judicial, requerida em 07/03/2016” (fl. 2).



    Anota que, “com vistas a receber o crédito, o obreiro requereu a inclusão, na execução, de empresas que não mais formam um conglomerado econômico com a 1ª reclamada e exempregadora do empregado (VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A.) – já que esta foi vendida em 2016 –, mesmo reconhecendo, expressamente, que tais pessoas jurídicas não figuraram, não se defenderam e nem produziram provas na fase cognitiva da demanda” (fl. 2).



    Explica que o juízo da execução “determinou que o exequente indicasse uma suposta empresa integrante do grupo econômico, em atividade, para que fosse volvidos atos executivos. Em resposta, o exequente indicou a MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A. (Id 69bb859), sem qualquer elemento mínimo que a vinculasse à 1ª reclamada e ex-empregadora do empregado (VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A.)” (fl. 3).



    Informa que “foram penhorados e avaliados bens no montante de R$ 439.000,00 (quatrocentos e trinta e nove mil reais)” (fl. 4).



    Alega que “a executada, ora reclamante, não figurou na fase de conhecimento da demanda e não lhe foram garantidos o devido processo legal, o contraditório e à ampla defesa (com produção de provas), nem mesmo por meio do IDPJ, foi requerida, em diversas oportunidades, a sua exclusão da lide e, sucessivamente, a suspensão do feito com espeque no Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral” (fl. 4).



    Argumenta que, “após a interposição do recurso de agravo de petição em recurso de revista, o C. TST negou seguimento ao agravo de instrumento (Id 094f02) e não conheceu do agravo interno (Id f94f7a0), ainda que demonstradas, cabalmente, as inconstitucionalidades na tramitação da demanda” (fl. 4).



    Sustenta que “o Tribunal Superior do Trabalho, ora reclamado, não respeitou a autoridade da decisão proferida por esta Colenda Corte, no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 1.387.795/MG (Tema 1232) (doc. em anexo), que, não obstante não tenha finalizado o julgamento do referido tema, formou maioria para fixar a tese de que não é possível redirecionar a execução trabalhista contra a empresa que não tenha participado da fase de conhecimento, integrante ou não do mesmo grupo econômico” (fl. 5).



    Acentua que, “mesmo alertado sobre a aderência do caso à discussão (Tema 1.232), a Justiça Trabalhista indeferiu, por diversas vezes, os requerimentos de suspensão da demanda formulados em várias ocasiões, deixando de observar que a inclusão da empresa reclamante ocorreu por simples petição, na execução, sob a inverídica tese de grupo econômico e, apenas e tão somente, na fase de execução do processo” (fl. 7).



    Esclarece que “não houve instauração de IDPJ, mas, tão somente, requerimento, por simples petição, formulado na fase de execução de reclamação trabalhista, para inclusão da peticionante como responsável pelo débito sob a inverídica alegação de grupo econômico com a ex-empregadora do empregado, devedora principal e 1ª reclamada (VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A.)” (fl. 10).



    Enfatiza que, “havendo decisão proferida no RE 1387795 reconhecendo a repercussão geral do tema em questão, todas as decisões proferidas pela Justiça Laboral, a partir do 1º requerimento de sobrestamento dos autos (Ids 3cddcd6, b98b762, a1fca5c e seguintes), devem ser anuladas por contrariar a autoridade da decisão proferida por este E. Tribunal” (fl. 11).



    Requer o deferimento de medida liminar, “para determinar que a Justiça Trabalhista suspenda, imediatamente, o processo n. 0001408-32.2017.5.17.0131, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE nº 1387795” 
(fl. 17). 



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para confirmar a tutela de urgência determinando o imediato sobrestamento do processo n. 0001408-32.2017.5.17.0131 (doc. em anexo), até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.387.795/MG” (fl. 17). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a reclamante no polo passivo da execução, deixando de suspender a Reclamação Trabalhista 
n. 0001408-32.2017.5.17.0131, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 
n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    6. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc. 83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    7. Após a ordem de suspensão nacional emanada deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região julgou, em 18.12.2023, o segundo agravo de petição interposto pela reclamante 
(e-doc. 14).



    Contra esse acórdão, foi interposto, ainda, recurso de revista, inadmitido (e-doc. 12 e e-doc. 10), e agravo de instrumento. 



    Em 14.8.2025, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho deixou de conhecer o agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante (e-doc. 9).



    Embora essas decisões tenham sido proferidas na vigência da ordem de suspensão nacional dos processos em que se discutia, em fase de execução, a validade da inclusão de empresa que não participou da fase de conhecimento, Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S/A (empresa executada) deixou de ajuizar, neste Supremo Tribunal, em tempo oportuno, a reclamação constitucional pertinente, estando a ordem de suspensão atualmente exaurida, em razão do julgamento superveniente do mérito no Tema 1.232 da repercussão geral. Essa decisão não mais subsiste e, por isso, não pode ser invocada como paradigma de descumprimento na presente reclamação.



     



    8. Em 13.10.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, no qual estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:



    “1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive 
nas hipóteses de grupo econômico (art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas” (DJe 20.10.2025).



    9. Com o julgamento do mérito do Tema 1.232 e o consequente estabelecimento da tese de repercussão geral, exauriu-se a ordem de suspensão nacional estabelecida no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, devendo todos os processos que tratam da matéria nele versada seguir seu trâmite regular.



    Na execução trabalhista em análise, não há decisão posterior ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 1.232 da repercussão geral, não se havendo cogitar em posterior descumprimento da tese que veio a ser nele estabelecida.



    10. Ademais, não há notícias, nos autos da presente reclamação ou no andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região, sobre interposição de recurso extraordinário, pelo que não esgotadas as instâncias recursais ordinárias.



     Este Supremo Tribunal consolidou orientação de que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil 
dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 
n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 
3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA 
ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve 
situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias(art. 988, § 5º, II, do CPC). 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora